Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-48.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014131-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ZEFERINO & CIA LTDA - CNPJ: 02.023.193/0001-21 (AGRAVANTE), GISELI COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.371.127/0001-69 (AGRAVADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVAS FRUSTADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – BUSCA PELO SISTEMA
SISBAJUD
– AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI N. 11.077/2020 – COBRANÇA DE TAXA – POSSIBILIDADE – CUSTAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM DESPESAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

No caso, em que pese as alegações da parte de que somente é devido o recolhimento de custas para penhora online no sistema Sisbajud e assemelhados, de processos distribuídos a partir de 2020, conforme determina a Lei n. 11.077/2020, o certo é que o art. 15, da mencionada norma legal, é suficientemente claro ao dispor que “as custas previstas nesta lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta lei”, restando evidente que está se referindo as custas iniciais do processo e não da pesquisa pretendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Zeferino & Cia Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Giseli Comércio de Pisos e Acabamentos Ltda. – ME,
determinou a intimação da exequente para que efetue o pagamento referente à consulta via sistema
Sisbajud
, em observância à Lei n. 11.077/2020, sob pena de indeferimento do pedido
.

Inconformado, o agravante sustenta que somente é devido o recolhimento de custas para penhora online no sistema
Sisbajud
e assemelhados, de processos distribuídos a partir de 2020, conforme determina a Lei n. 11.077/2020, o que não é o caso dos autos, que encontra-se em tramite desde 2015. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 98484455).

As informações foram prestadas (id. 99266675), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 102514450).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Zeferino & Cia Ltda. requereu cumprimento de sentença em desfavor de Giseli Comércio de Pisos e Acabamentos Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 10.581,35 (dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), oriundo da condenação por dano moral sofrida pela executada nos autos da ação de indenização envolvendo entre as partes (id. 35257601 – autos de origem).

Durante a marcha processual, a exequente não obteve êxito na satisfação do seu crédito, razão pela qual pleiteou a utilização do sistema
Sisbajud
para esse fim, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a intimação da parte para realizar o pagamento afeto a realização da referida pesquisa, em observância à Lei n. 11.077/2020 (id. 59544502 – autos de origem).

Irresignada, a exequente reiterou o pleito alhures (id. 60403152 – autos de origem), sob a alegação de que a ação foi distribuída antes de abril de 2020, motivo pelo qual não se aplica ao caso a cobrança de custas do art. 13, Tabela B, Item 4, da Lei n. 11.077/2020, consoante descrito no art. 15, da aludida norma legal.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“a Lei n. 11.077/2020 fixa não só valores das custas, mas também das despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, que, como se sabe, são institutos diversos [...], não se aplicando o disposto no artigo 15 da Lei 11.077”
(id. 60913053 – autos de origem), determinou a intimação da exequente para que efetue o pagamento referente às consultas via sistema
Sisbajud
, em observância à Lei n. 11.077/2020, sob pena de indeferimento do pedido

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que somente é devido o recolhimento de custas para penhora online no sistema
Sisbajud
e assemelhados, de processos distribuídos a partir de 2020, conforme determina a Lei n. 11.077/2020, o que não é o caso dos autos, que encontra-se em tramite desde 2015. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Sisbajud
(sistema de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender a indicação de conta única para penhora em dinheiro, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca eletrônica nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud
e
Infojud
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp
n.
1.347.222-RS
,
3ª Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Destarte, deve ser deferido o pedido de busca de informação ao sistema
Sisbajud
, contudo, convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Sisbajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

In casu
,
em que pese as alegações do recorrente de que somente é devido o recolhimento de custas para penhora online no sistema
Sisbajud
e assemelhados, de processos distribuídos a partir de 2020, conforme determina a Lei n. 11.077/2020, o certo é que o art. 15, da mencionada norma legal, é suficientemente claro ao dispor que
“as custas previstas nesta lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta lei”
, restando evidente que está se referindo as custas iniciais do processo e não da pesquisa pretendida pela parte
.

Nessa trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis
:

“[...]
diversamente do alegado pela parte exequente, a Lei n. 11.077/2020 fixa não só valores das custas, mas também das despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, que, como se sabe, são institutos diversos
.

E, a título de exemplo, convém transcrever o artigo 3º, I e III, do Provimento Conjunto nº. 75/2018, onde o E. TJMG esclarece que “as custas judiciais são os valores devidos ao Estado como remuneração pela prática de serviços judiciários, de natureza tributária”, enquanto
“as despesas processuais são os valores de natureza não tributária, devidos ao Estado como remuneração de gastos operacionais dirigidos a pessoas internas ou externas ao Poder Judiciário e que são necessários ao desenvolvimento processual”
.

Assim,
os valores despendidos pelas partes, visando à realização de consultas sistêmicas constituem-se despesas processuais, não se aplicando o disposto no artigo 15 da Lei 11.077
.”
(id. 60913053 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, a agravante optou por pagar o preparo recursal no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), quando poderia ter resolvido a celeuma com o pagamento de uma taxa simbólica de apenas

R$ 20,00 (vinte reais) para realizar a consulta pretendida, porém, como diz a sabedoria popular: a vida é feita de escolhas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022